Tribunal: TRF3
Processo: 0027988-74.2005.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
739/1197)

0027988-74.2005.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DO PRECATÓRIO. ANUÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. In casu, a parte exequente expressamente concordou com os ofícios requisitórios expedidos, requerendo sua transmissão e efetuando seu levantamento, sem qualquer insurgência, operando-se, assim, o fenômeno da preclusão lógica. Precedentes desta E. Corte.

2. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027988-74.2005.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: LEMMON VEIGA GUZZO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO BATISTA DOMINGUES NETO - SP23466-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027988-74.2005.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: LEMMON VEIGA GUZZO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO BATISTA DOMINGUES NETO - SP23466-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Tr

Inteiro teor:
739/1197)

0027988-74.2005.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DO PRECATÓRIO. ANUÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. In casu, a parte exequente expressamente concordou com os ofícios requisitórios expedidos, requerendo sua transmissão e efetuando seu levantamento, sem qualquer insurgência, operando-se, assim, o fenômeno da preclusão lógica. Precedentes desta E. Corte.

2. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027988-74.2005.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: LEMMON VEIGA GUZZO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO BATISTA DOMINGUES NETO - SP23466-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027988-74.2005.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: LEMMON VEIGA GUZZO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO BATISTA DOMINGUES NETO - SP23466-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte exequente, em face de sentença que decretou extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Alega o recorrente, em síntese, a existência de saldo remanescente, sendo devida a incidência de juros de mora entre a data da conta e a expedição do precatório.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

Em síntese, o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027988-74.2005.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: LEMMON VEIGA GUZZO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO BATISTA DOMINGUES NETO - SP23466-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Compulsando os autos, verifica-se que, na petição encartada à fl. 285, o exequente, concordou expressamente com requisitórios expedidos, requerendo sua transmissão, o que ocorreu, restando, assim, preclusa a questão.

A esse respeito, Teresa Arruda Alvim Wambier, assim preleciona, in verbis:

"Pode-se falar em três espécies de preclusão : a preclusão temporal, a preclusão lógica e a consumativa. Ocorre a primeira quando a impossibilidade de praticar o ato decorre de ter passado a oportunidade processual em que este deveria ter sido praticado; a segunda, quando, anteriormente, se praticou um ato , incompatível com o ato que, posteriormente, se queira, mas já não se possa mais praticar; e, finalmente, a preclusão consumativa se dá quando a impossibilidade da prática do ato decorre da circunstância de já se o ter praticado." (in "Os agravos no CPC Brasileiro", 4.ed.rev.,atual.e ampl.de acordo com a nova Lei do Agravo (Lei n. 11.187/2005), São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 477, grifos meus)

Destarte, a pretensão da parte exequente volta-se, agora, à discussão do próprio direito material em litígio, e não de meros erros aritméticos nos cálculos (estes sim, corrigíveis a qualquer tempo), esbarrando, contudo, na preclusão operada a respeito de eventual saldo que lhe fosse favorável, visto que deixou de utilizar-se da oportunidade processual adequada para tanto.

Reacender o debate, em momento processual inoportuno, quanto à incorreção nos valores apurados nos cálculos de liquidação, devidamente homologados e com os quais aquiesceu o promovente, tendo, até mesmo, efetuado o levantamento do seu crédito, atenta contra o valor segurança jurídica, resguardado constitucionalmente (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal).

Nestes termos, julgados desta E. Corte:

"PREVIDENCIÁRIO - PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS NA FORMA DO ART. 730 DO CPC/73 - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - LEI 11.960/09 - QUESTÃO DEFINIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO - MANIFESTAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DA AUTARQUIA COM O CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL - PRECLUSÃO .

(...)

III - A própria representante da Autarquia, antes da prolação da sentença, manifestou concordância com o cálculo da contadoria judicial, em razão do trânsito em julgado do título judicial que excluiu a incidência da correção monetária na forma da Lei 11.960/09.

IV - Apelação do INSS improvida."

(AC no 2015.61.83.000869-3/SP, Rel. Des. Federal Sérgio Nascimento, 10a Turma, DE 27/10/2016).

"APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. CONCORDÂNCIA DA EMBARGADA. PRECLUSÃO . ARTIGO 158 DO CPC. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. SUCUMBÊNCIA DA PARTE/AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO EMBARGANTE. PRECEDENTES DO STJ.

1. Concordância da embargada com os cálculos do contador e posterior discordância. preclusão. Artigo 158 do Código de Processo Civil. Ausência de erro material.

2. Embargada que decaiu de parte substancial do pedido. Honorários devidos ao embargante. Artigo 20, § 4o do Código de Processo Civil.

Apelação do embargante parcialmente provida e da embargada improvida."

(AC no 2000.61.09.002307-0/SP, Rel. Juiz Fed. Convocado Leonel Ferreira, 11a Turma, DE 13/10/2015).

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PUBLICA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. VALORES ACORDADOS ENTRE AS PARTES E HOMOLOGADOS PELO JUIZO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. VALORES PAGOS E LEVANTADOS PELO AUTOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. Na execução de título judicial, o magistrado deve observar os limites objetivos da coisa julgada e a forma como a execução foi proposta pela parte. 2. Constatada a violação do julgado, cabe ao juízo até mesmo anular, de ofício, a execução, restaurando a autoridade da coisa julgada. Nos termos da Lei no 13.105/2015, aplicam-se os arts. 494, I, art. 503, caput, c.c. art. 6o, §3o da LIDB e arts. 502, 506, 508 e 509, § 4o. cc art. 5o, XXXIV, da CF. 3. O acórdão que gerou o título executivo judicial em execução foi proferido em 22/02/2010, na vigência da Lei no 11.960/2009 e com o transito em julgado, o próprio INSS apresentou cálculo de liquidação, prontamente aceito pela parte e homologado pelo juízo. 4. A conduta do INSS, renegando o acordo proposto, homologado e com os valores pagos, reabrindo o debate acerca de temas acobertados pelo transito em julgado, na ação de conhecimento e pela preclusão lógica na fase de execução atenta contra os princípios da segurança jurídica e da boa-fé. 5. A execução exauriu todo o "decisum" do título executivo, portanto, nada mais é devido ou deve ser discutido e deve ser extinta, sendo os autos remetidos ao arquivo, oportunamente. 6. Apelação improvida."

(Ap 00051736120004036183, Juiz Convocado Otavio Port, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/04/2018)

Portanto, ao concordar expressamente com o requisitório expedido, requerendo sua transmissão, sem qualquer insurgência naquele momento quanto ao índice de juros aplicado ao débito, se praticou um ato incompatível com o ato aqui pretendido, mas que já não se pode mais praticar, operando-se a preclusão lógica.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DO PRECATÓRIO. ANUÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. In casu, a parte exequente expressamente concordou com os ofícios requisitórios expedidos, requerendo sua transmissão e efetuando seu levantamento, sem qualquer insurgência, operando-se, assim, o fenômeno da preclusão lógica. Precedentes desta E. Corte.

2. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.